Tribunal: TJMT
Processo: 1008425-11.2026.8.11.0000
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008425-11.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), FABRICIO DA SILVA - CPF: 033.096.211-62 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela defesa em favor de paciente preso preventivamente no âmbito de inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, envolvendo a organização criminosa denominada "Comando Vermelho".

2. Fatos relevantes: (i) prisão preventiva decretada com base em elementos extraídos de quebra de sigilo telemático judicialmente autorizada; (ii) paciente que atuou como intermediário, encaminhando mensagens à gerente regional da facção para "ativar lojinha" em Rosário Oeste/MT; (iii) mensagens enviadas a pedido de integrante da organização criminosa custodiado; (iv) organização criminosa com atuação estruturada em diversos municípios, com hierarquia definida, divisão de funções e continuidade operacional mesmo com membros presos; (v) corréus que obtiveram liberdade provisória em razão de circunstâncias individualizadas; (vi) paciente primário, com residência fixa e ocupação lícita.

3. Requerimentos do recurso: (i) revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura; (ii) subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas da prisão; (iii) extensão de benefício concedido aos corréus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) analisar a possibilidade de extensão de benefício concedido aos corréus; (iii) examinar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva constitui medida cautelar de natureza excepcional, admitida quando presente a prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e demonstração concreta do periculum libertatis.

6.

O fumus comissi delicti está demonstrado quando elementos probatórios extraídos de quebra de sigilo telemático judicialmente autorizada revelam a conduta individualizada do investigado na estrutura da organização criminosa.

7.

Caracteriza integração funcional à estrutura delitiva a conduta do agente que atua como intermediário, encaminhando mensagens para viabilizar a continuidade das atividades ilícitas da facção em favor de integrante preso.

8.

A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

9.

O envolvimento com organização criminosa de atuação estruturada, com hierarquia definida, divisão de funções e continuidade operacional mesmo com integrantes presos, é fundamento autônomo e suficiente para a custódia cautelar.

10.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação da custódia cautelar quando presente o periculum libertatis.

11.

A aplicação do art. 580 do CPP pressupõe identidade substancial de situações entre o postulante e os corréus beneficiados, não operando de forma automática ou reflexa.

12.

Não há identidade fático-processual quando a liberdade provisória concedida aos corréus decorreu de circunstâncias individualizadas e o paciente apresenta elementos concretos próprios que demonstram nível de comprometimento distinto com a estrutura operacional da organização.

13.

Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito e na atuação em organização criminosa, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

14. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CPP, arts. 312, § 2º, 319, 282, § 6º, 580.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 95.024/SP, RHC 229.514; STJ, RHC 139.545/SC, HC 323.026/SP; TJMT, N.U 1021471-04.2025.8.11.0000; TJMT, Enunciado Orientativo 43 da TCCR.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Wolban Miller Sanches Miguel
em favor de
FABRICIO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente no âmbito da ação penal/inquérito nº 1001105-42.2025.8.11.0032, que apura suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, envolvendo a organização criminosa denominada "Comando Vermelho".

Sustenta a defesa, que o paciente sofre constrangimento ilegal, argumentando que ele possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, além de ser primário.

O ponto central da impetração reside no pedido de
extensão de benefício (art. 580 do CPP)
. Alegou o impetrante, que os corréus
Eliziane Maria de Oliveira
e
Euller Franco Flexa da Fonseca
tiveram a liberdade provisória concedida e que o paciente se encontra em situação fático-processual idêntica, ou até mais favorável, razão pela qual faria jus ao mesmo tratamento isonômico.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a expedição do alvará de soltura, ou a substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, pugnou pela confirmação da ordem.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator (id. 349771385), oportunidade em que se requisitaram as informações à autoridade apontada como coatora.

As informações foram prestadas (id. 350930865), ratificando os termos da decisão, e comunicando que os autos aguardam a conclusão do inquérito policial.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela
denegação da ordem
(id 353176388).

É o relatório.

VOTO

DES. SERGIO VALERIO

Egrégia Câmara,

Como relatado, sustenta a defesa, os corréus Eliziane Maria de Oliveira e Euller Franco Flexa da Fonseca tiveram a liberdade provisória concedida, e que o paciente se encontra em situação fático-processual idêntica, ou até mais favorável, razão pela qual faria jus ao mesmo tratamento isonômico.

A ordem deve ser
denegada
.

A prisão preventiva constitui medida cautelar de natureza excepcional, somente admitida quando presente a prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e demonstração concreta do
periculum libertatis
, consubstanciado em um dos fundamentos taxativos do art. 312 do CPP, garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou asseguramento da aplicação da lei penal.

A decisão impugnada demonstrou, com fundamento em elementos concretos, a satisfação de todos esses requisitos.

O
fumus comissi delicti
está assentado nas informações extraídas dos dados telemáticos do aparelho celular de Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides (vulgo "Docinho"), cuja quebra de sigilo foi judicialmente autorizada. Desse material probatório, extraiu-se, de forma individualizada, a conduta atribuída ao paciente: a pedido do integrante da organização criminosa, então custodiado, identificado pela alcunha "Cavaleiro", o paciente Fabrício encaminhou mensagens à gerente regional da facção, com o propósito de "ativar lojinha" no município de Rosário Oeste/MT, expressão que, no léxico interno da organização, designa a abertura de ponto de venda de entorpecentes sob a chancela do grupo criminoso.

Assim, a participação do paciente, na cadeia hierárquica da organização, demonstra integração funcional à estrutura delitiva, viabilizando, em favor de integrante preso, a continuidade das atividades ilícitas da facção.

Periculum libertatis
- garantia da ordem pública

O
periculum libertatis
encontra-se igualmente demonstrado. A investigação revelou que o Comando Vermelho atua de forma estruturada nos municípios de Rosário Oeste, Nobres, Jangada e Acorizal, com hierarquia definida, divisão de funções, uso de codinomes, rotatividade de membros, monitoramento de atividades policiais e continuidade operacional, mesmo com integrantes presos. É precisamente essa última circunstância, que evidencia o risco concreto representado pela liberdade do paciente:
a interceptação demonstrou que, mesmo estando "Cavaleiro" custodiado, a facção não interrompeu sua expansão, e o paciente foi o elo comunicacional utilizado para tanto
.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n.º 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, consolidou que o envolvimento com organização criminosa de atuação estruturada é fundamento autônomo e suficiente para a custódia cautelar (RHC n.º 139.545/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/3/2021).

Na mesma linha, esta Segunda Câmara Criminal, tem reiteradamente afirmado que a prisão preventiva é cabível quando fundamentada na gravidade concreta dos fatos, e na existência de indícios de participação em organização criminosa, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas nesse contexto, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame: Embargos de Declaração opostos contra acórdão prolatado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, denegou a ordem em Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente por suposta participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de capitais.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios formais no julgado, notadamente omissão ou contradição, passíveis de correção mediante embargos de declaração.

III. Razões de decidir:

1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 619 do Código de Processo Penal.

2. Não se identifica qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, o qual apreciou fundamentadamente a legalidade da prisão preventiva com base em elementos concretos dos autos.

3. A argumentação da embargante revela mero inconformismo com a solução adotada, visando rediscutir matéria já enfrentada e decidida, finalidade incompatível com os aclaratórios.

4. A ausência de enfrentamento pormenorizado de todas as teses defensivas não configura vício, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e da tese firmada no Tema n. 339/STF.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, quando já possui fundamentação suficiente para decidir.

IV. Dispositivo e Tese: Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de acolhimento das teses defensivas não configura omissão ou contradição, quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para justificar a decisão. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses previstas no art. 619 do CPP”. (N.U 1021471-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 02/09/2025)

Não há vício algum na decisão combatida. Ao contrário, ela satisfaz a exigência constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF/88) e os requisitos do art. 312, § 2.º, do CPP, por estar alicerçada em fatos novos e contemporâneos, extraídos de material probatório idôneo.

Condições pessoais favoráveis

A alegação de primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não tem o condão de, por si só, afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais. É o que dispõe o
Enunciado Orientativo n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
:
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."

A lógica é elementar: a prisão preventiva não se presta a punir o acusado por sua trajetória pessoal, mas a neutralizar o risco concreto que seu estado de liberdade representa para a ordem pública. Os elementos dos autos demonstram esse risco de forma individualizada e suficiente.

Inaplicabilidade do art. 580 do CPP - ausência de identidade fático-processual

O pedido de extensão de benefício, formulado com fundamento no art. 580, do CPP, pressupõe identidade de situação jurídica entre o postulante e os corréus que apontou como beneficiados.

Esse pressuposto
não está presente no caso
.

Consigno que o impetrante não instruiu o processo com cópia da decisão que teria beneficiado os corréus Eliziane e Euller, com a liberdade provisória. Tal informação foi verificada por meio de consulta ao processo principal, e confirmada posteriormente, por meio das informações prestadas no id 350930865.

Ao que se verifica das informações acostadas aos autos, a liberdade provisória que o impetrante aduz ter sido concedida aos corréus Eliziane Maria de Oliveira e Euller Franco Flexa da Fonseca, decorreu de circunstâncias individualizadas, reconhecidas no juízo de origem, à luz das particularidades de cada investigado.

A situação do paciente Fabrício da Silva é distinta.

Os elementos concretos que sustentam sua prisão são próprios e individualizados: a prova telemática demonstra sua atuação como canal de comunicação entre um integrante preso e a gerência regional da facção, com o
propósito específico de expandir a atividade ilícita do grupo
. Essa conduta evidencia nível de comprometimento com a estrutura operacional da organização que não se verifica, ao menos não com os mesmos contornos, nas situações dos corréus beneficiados, como pode ser constatado na própria fundamentação da decisão em que foi decretada a prisão preventiva, oportunidade na qual o juízo singular descreveu a participação de cada um dos denunciados.

O art. 580, do CPP, não opera de forma automática ou reflexa. Sua aplicação exige identidade substancial de situações, o que implica verificar não apenas a imputação formal, mas a qualidade e a profundidade dos vínculos de cada investigado com os fatos apurados. A extensão pretendida, no caso, implicaria desconsiderar elementos subjetivos e probatórios que diferenciam materialmente a posição do paciente, o que contraria a própria ratio do dispositivo.

A substituição da prisão preventiva por cautelares do art. 319, do CPP, pressupõe que essas medidas sejam suficientes para tutelar o bem jurídico em risco (art. 282, § 6.º, do CPP). No contexto de investigação de organização criminosa com atuação territorial ampla, hierarquia definida e capacidade demonstrada de manter atividades ilícitas, mesmo com integrantes presos, as cautelares diversas revelam-se insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública.

O Superior Tribunal de Justiça é firme nesse entendimento: "mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública" (HC n.º 323.026/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJ 17/9/2015).

Firme nesses fundamentos,
denego a ordem
, mantendo a prisão preventiva de
Fabrício da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026